Tribunal: TJMT
Processo: 1002110-13.2021.8.11.0009
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002110-13.2021.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), DIEGO PEREIRA - CPF: 041.831.051-37 (APELADO), ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN - CPF: 006.727.241-03 (ADVOGADO), IVAN CARLOS DONASSAN - CPF: 064.615.451-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO
DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS POR INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
- ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO - NÃO CONHECIDO - PRELIMINAR
ES
DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
E
AUSÊNCIA
DE INTERESSE DE AGIR

–
REJEIÇÃO -
ABERTURA DE CONTA CORRENTE E CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO EM NOME DO AUTOR MEDIANTE FRAUDE -
INSCRIÇÃO INDEVIDA
DE
NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
– DÉBITO INEXISTENTE – FRAUDE -
DANO MORAL
CONFIGURADO
-
QUANTUM INDENIZATÓRIO

–
MANUTENÇÃO -
RECURSO

DES
PROVIDO.

A instituição financeira é legítima para figurar no polo passivo da demanda que discute a existência de falha na prestação de serviços bancários como causa de fraude e negativação indevida.

Não há falar em ausência de interesse
de agir
quando o autor tem a necessidade de buscar a tutela jurisdicional para proteger, resguardar ou conservar o seu direito, sobretudo demonstrando o seu direito, as razões pelas quais ent
ende ser cabível a indenização por danos morais e a declaração de inexistência de débito.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe ao demandado comprovar a legitimidade do débito cobrado, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (danoin
re

ipsa
), a indevida
inscrição
de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente à intensidade e extensão da lesão causada ao consumidor, observada a conduta e o perfil das partes, e com atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, razão pela qual, o quantum arbitrado na origem deve ser
man
tido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia
Câmara:

Recurso de apelação interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
, contra sentença proferida
pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Colíder,
nos autos da ação de reparação por danos morais por inexistência de débito com pedido de tutela d
e urgência por fraude bancária, manejada
por
Diego Pereira
, que julgou parcialmente procedente
s os pedidos,
para declarar a inexistência do débito discutido e desconstituir definitivamente, se for o cas
o, a inscrição ainda existente
nos cadastros de proteção ao crédito
, bem como condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais, fixados em
R$8.000,00(oito mil reais), acrescidos de consectários legais.

Condenou ainda, o requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por ce
nto) sobre o valor do débito corrigido
, nos termos do artigo 85, § 2º, do
CPC.

Nas razões de recurso,
o apelante
requer, inicialmente, a
atribuição de efeito suspensivo ao recurso
e sustenta, preliminarmente,
a
sua
ilegitimidade passiva e a ausência de interesse de agir.

No mérito,
aduz que
a instituição bancária não tem qualquer responsabilidade sobre os fatos narrados, pois decorrente de ato de terceiro, bem como que
não houve falha na prestação de serviço e não restou demonstrado o cometim
ento de ato ilícito a justificar a indenização por danos morais, devendo ser reconhecida a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3º, incisos I e II, do CDC.

Em outro ponto, defende que agiu no exercício regular de direito, não havendo que se falar em indenização por danos morais; que o quantum fixado se mostra excessivo e, ainda, insurge-se contra a obrigação de fazer e o ônus sucumbencial.

O apelado, por sua vez, em contrarrazões, pugnou, pelo desprovimento do recurso (Id. 208314677
).

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO-RECEBIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO EM SEU EFEITO SUSPENSIVO

O Banco apelante requer o recebimento da apelação em seu efeito
suspensivo.

Sobre o tema, eis o disposto no art. 1.012, §3º, do Código de Processo
Civil:

“
Art. 1.012. A apelação terá efeito
suspensivo.

§3º O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido
ao:

I -
tribunal
, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-
la;

II -
relator
, se
já distribuída a
apelação.
”

Como se pode depreender da leitura do dispositivo supracitado, o pedido de recebimento do recurso de apelação também em seu efeito suspensivo deve ser formulado pela parte em petição incidental e não no bojo do
recurso.

Com essas considerações não conheço do pedido.

É como
voto.

VOTO-PRELIMINAR (ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia
Câmara:

Em sede de recurso, o apelante alega a
preliminar de ile
gitimidade passiva, sob o argumento de que não contribuiu com os danos que o autor/apelado pretende
ser
repara
do
.

Razão não lhe assiste.

Isto porque,
a legitimidade passiva do
Banco
é manifesta, por pretender a parte autora discutir indevida negativação de seu nome, realizada pelo requerido, por débito decorrente de abertura de conta corrente e liberação de empréstimo em seu nome, mediante fraude.

Portanto, discutindo-se a existência de falha na prestação de serviços bancários como causa de fraude e negativação do nome do autor, é
certo que deve ser reconhecida a sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Nesse sentido, vejamos,
in
verbis
:

“
APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO CLIENTE – DEVER DE CAUTELA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - PRELIMINAR REJEITADA – CONTRATAÇÃO DE SEGURO NÃO COMPROVADA - DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE – DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO – REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

O Código de Defesa do Consumidor (
arts
. 7º e 34) estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado.

Patente
a
legitimidade passiva do Banco que autorizou os abatimentos sem se assegurar da legalidade da transação.

As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
( Súmula
479 do STJ).

Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida e os descontos em folha de pagamento dela decorrentes configuram ato ilícito passível de reparação. O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.

A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada.
”
(TJ-MT 10074711220218110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 23/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2022)
(destaquei)

Isso posto,
rejeito
a preliminar
suscitada.

É como
voto.

VOTO
-PRELIMINAR (
FALTA DE INTERESSE DE AGIR
)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia
Câmara:

A instituição financeira suscita, ainda,
a
preliminar
de
ausência de interesse de agir, visto que o autor
“ajuizou a presente demanda sem demonstrar a necessidade ou utilidade do processo contra esta instituição financeira
.
No mais que o banco, não deu causa a alegada fraude sofrida pelo apelado, razão pela qual não há qualquer utilidade ou necessidade na presente demanda quando ajuizada contra a presente Casa Bancária
”

Razão não lhe assiste.

Isto porque, não há falar em ausência de interesse de agir se o
autor
tem a necessidade de buscar a tutela jurisdicional para proteger, resguardar ou conservar o seu direito, sobretudo
quando ele demonstra ter buscado
o P
ROCON
para sanar a irregularidade apontada pela negativação indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito
, lançada pelo Banco
requerido
, porém sem êxito.

Logo,
seu interesse processual reside
sua pretensão consiste em requerer a exclusão do débito e do seu nome do rol de devedores, bem como a condenação de danos morais pela inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito.

Reside aí o interesse
de agir
do autor, que preten
de a resolução da presente lide, com
a exclusão do débito e do seu nome do rol de devedores, bem como a condenação de danos morais pela inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito.

Cito:
TJ-MT - AC:
00083029020158110040, Relator
: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 22/08/2023, Primeira Câmara de Direito Privado,
Data de Publicação: 24/08/2023.

Com essas anotações,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia
Câmara:

Extrai-se dos autos que o
autor/
apelado ingressou com a ação de reparação por danos morais por inexistência de débito por fraude bancária, em desfavor do Banco do Brasil S.A.
, aduzindo que
ao se deslocar
a uma instituição financeira para atualizar o seu cadastro com o intuito de realizar um financiamento de veículo, passou a ter ciência que o seu nome estava inscrito no Serviço de Proteção ao Crédito – SERASA como inadimplente.

Assevera que foi até o banco requerido para obter informações, haja v
ista que nunca teve vínculo com a instituição bancária
, e recebeu a informação de que foi realizado empréstimo em seu nome no valor de 3.347,74(três mil, trezentos e quarenta e sete reais e setenta e quatro centavos), além de 06 (seis) folhas de cheques bloqueados por não possuir fundo em sua conta corrente para cobrir.

Assim sendo, solicitou junto ao requerido à cópia da documentação e o contrato de abertura de conta, entretanto a instituição financeira não forneceu, limitando a fornecer uma cópia do documento de identidade, que aduz se tratar de documento falsificado.

Por essas razões, pugna pela condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais, de indenização pelo desvio produtivo e que seja declarado inexistente qualquer débito junto ao
referido banco.

A magistrada
a quo
ao analisar a questão posta em julgamento, em cotejo com os argumentos lançados na peça defensiva e com arrimo no acervo documental carreado aos autos, se convenceu da verossimilhança dos fatos aduzidos na inicial e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, para declarar inexistente o débito discutido e desconstituir em definitivo se for o caso, a inscrição ainda existente, bem como, fixou ao pagamento do valor de R$ 8.000,00(oito mil reais) a título de danos morais. Condenou ainda, ao pagamento das custas processuais e ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Contra essa
sentença se insurge o apelante, aduzindo que
não houve qualquer vício ou falha na prestação de serviço e que agiu sempre
em exercício regular de direito, não havendo que se falar em indenização por danos morais, mormente quando há excludente de responsabilidade, como é o caso de ato praticado por terceiro.

O recurso
não comporta
provimento.

É cediço, que
nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à empresa demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo
373
, inciso
II
, do CPC, o que não estou evidenciado nos autos, motivo pelo qual a sentença que julgou procedente a pretensão deve ser mantida.

No caso,
vislumbra-se dos autos que o apelante não juntou provas comprobatória e robusta d
a contratação de conta corrente
, limitando-se a juntar somente extrato de operação
(tela sistêmica)
no
I
d.
208313797
e um canhoto com a assinatura no Id. 208313799
,
sem,

no entanto,
apresentar qualquer documento de identificação.

V
erifica-se que caberia a instituição
bancária
a adoção de requisitos mínimos de segurança hábeis a atestar a regularidade da contratação, como cópia dos documentos pessoais do autor, até mesmo o demonstrativo de renda apto a promover a liberação de crédito, o que não se verifica em qualquer documento apresentado.

Desse modo, ausente qualquer prova que poss
a corroborar com as alegações do
apelante,
tem-se como inexigível o débito indicado pelo autor, haja vista ter sido, ao que tudo
indica,
realizado mediante fraude de terceiros e/ou por falhas na prestação do se
rviço bancário.

Nesse sentido, trago recente precedente desta Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
– ÔNUS DA PROVA DO RÉU – ARTIGO
373
, II DO CPC – INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – DÍVIDA QUITADA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO –
DANO

MORAL
IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à empresa demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo373, inciso II, do CPC.

A inscrição do nome da consumidora nos cadastros restritivos de crédito, por débito quitado, configura-se ato ilícito passível de reparação, e odanomoral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova
.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento
indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos
.”
(N.U 0012739-60.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito
Privado, Julgado em 08/05/2024,
Publicado
no DJE 11/05/2024)
destaquei

Quanto ao dano moral, este não carece de comprovação quando se trata de negativação de débito inexistente, tendo em vista que o simples fato de ter seu “nome sujo”, ou seja, inscrito no cadastro de inadimplentes, já que consiste em um constrangimento afeto à honra da pessoa, que vai além do mero aborrecimento, tratando-se, portanto, de dano moral
re

in
ipsa
, que independe de prova em Juízo.

Com relação à fixação do valor do dano moral, este deve ser arbitrado em consonância aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, sem perder de vista o caráter punitivo e pedagógico da sanção, observando-se ainda a condição financeira das partes e as peculiaridades inerentes ao caso concreto.

No caso, entendo como adequada a
manutenção
do valor arbitrado
de
R$ 8.000,00 (oito mil reais),

quantia
que se mostra suficiente para reparar a lesão, levando-se em conta a gravidade da conduta praticada pela parte requerida.

Ademais,
o valor
está compatível com valores normalmente arbitrados por
este Tribunal para situações semelhantes. Cito:
N.U 1002594-22.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023,
Publicado
no DJE 04/09/2023
.

Com essas considerações,
nego provimento

ao recurso
.

Nos termos do §11, do art. 85, do CPC, majoro a verba honorária para 15% sobre o valor do débito corrigido.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024